Tribunal: TJBA
Processo: 0015455-61.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015455-61.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FISIO SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, BIANCA SOARES VALLE DIAS, NAIANE ESTEVES BOMFIM

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE SETE ANOS.
PRELIMINARES PREJUDICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FISIO SAÚDE LTDA. – ME contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Subaé Brasil, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 78.264,41. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ocorrência de prescrição intercorrente, abandono da causa, ausência de capacidade postulatória da autora e ilegalidade da capitalização de juros. Alega que o feito permaneceu paralisado por mais de sete anos em razão da inércia da autora, especialmente após a renúncia de seus patronos em 2016, sem posterior regularização da representação processual ou atualização de endereço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve configuração da prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão material, decorrente da inércia da parte autora e da ausência de regularização de sua representação processual.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a última manifestação útil da autora ocorreu em maio de 2016, tendo permanecido inerte após a renúncia de seus advogados em dezembro do mesmo ano, apesar de regularmente notificada para regularizar a representação processual.

4. A ausência de atualização do endereço da autora inviabilizou as tentativas de intimação pessoal realizadas nos anos de 2020 e 2022, incidindo a presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1/STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente decorre da inércia do titular do direito por prazo superior ao da prescrição material, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte para sua configuração, exigindo-se apenas observância ao contraditório.

6. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Verificado que o processo permaneceu paralisado por mais de sete anos sem impulso útil da autora, resta configurada a prescrição intercorrente.

7. O acolhimento da prejudicial de mérito torna desnecessária a apreciação das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, nos termos do art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando a parte autora permanece inerte por prazo superior ao prescricional aplicável à pretensão material discutida. 2. É dispensável a prévia intimação pessoal da parte para reconhecimento da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas observância ao contraditório. 3. A ausência de atualização do endereço processual atrai a presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I, 77, V, 98, § 3º, 274, parágrafo único, 282, § 2º, 485, III e 487, II, CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Tema 1/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.903.488/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0015455-61.2011.8.05.0080
, em que figuram como parte recorrente
FISIO SAÚDE LTDA. – ME
e parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE DO SUBAÉ BRASIL
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso, DECLARAR PREJUDICADA a análise das preliminares e DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução do mérito
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2ª Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça